Tribunal: TCU
Processo: 022.654/2025-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer a realização de fiscalização nos contratos de publicidade oficial celebrados entre a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom/PR) e empresas privadas nos anos de 2024 e 2025.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional encaminhada pelo presidente da Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor do Senado Federal, Senador Dr. Hiran, por intermédio do Ofício 44/2025/CTFC. O expediente contém o Requerimento 50/2025-CTFC, de autoria da Senadora Tereza Cristina, que solicita a realização de fiscalização nos contratos de publicidade oficial celebrados entre a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom/PR) e empresas privadas nos anos de 2024 e 2025, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente solicitação por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 38, inciso I, da Lei 8.443/1992, 232, inciso III, do Regimento Interno do TCU e 4o, inciso I, alínea "b", da Resolução-TCU 215/2008; 9.2. considerar a solicitação parcialmente atendida, nos termos do art. 17, incisos I e II, da Resolução-TCU 215/2008, diante da existência de fiscalizações em curso e planejadas neste Tribunal que abarcam o escopo do requerimento; 9.3. informar à comissão solicitante que: 9.3.1. a regularidade dos contratos de publicidade vigentes na Secom/PR (Contratos 51, 52, 53 e 54/2022) já é objeto de análise nos processos TC Processo 018.765/2025-4 e TC Processo 015.975/2025-8 , no âmbito do qual foi recentemente prolatado o Acórdão 299/2026-TCU-Plenário , que autorizou a continuidade do acompanhamento com vistas a analisar com maior profundidade os aspectos relativos à execução dos referidos contratos, de modo que será enviada cópia das deliberações de mérito definitivas a serem proferidas naqueles autos tão logo se ultimem os correspondentes julgamentos; 9.3.2. os contratos decorrentes da Concorrência 90001/2025 (comunicação digital) serão objeto de auditoria a ser realizada no primeiro semestre de 2026, em cumprimento ao Acórdão 2222/2025-TCU-Plenário , com encaminhamento oportuno de cópia da decisão definitiva. 9.4. estender aos processos TC Processo 015.975/2025-8 , TC Processo 018.765/2025-4 e ao referente à fiscalização mencionada no subitem 9.3.2 acima os atributos de tratamento prioritário definidos no art. 5o da Resolução-TCU 215/2008, juntando-se àqueles autos cópia desta deliberação; 9.5. encaminhar cópia desta deliberação, bem como do relatório e do voto que a fundamentam, acompanhada de cópia do Acórdão 299/2026-TCU-Plenário , ao Senador Dr. Hiran, presidente da Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor do Senado Federal, em alusão ao Ofício 44/2025/CTFC e ao Requerimento 50/2025-CTFC; 9.6. sobrestar este processo, nos termos do art. 47 da Resolução-TCU 259/2014 c/c o art. 6o, inciso I, da Resolução-TCU 215/2008, até que sejam apreciadas em definitivo as fiscalizações de que tratam os subitens 9.3.1 e 9.3.2 acima.